Tribunal: STF
Processo: RE 1603792
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR INCAPAZ. REQUERIMENTO TARDIO. DIB NA DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 9)

Sustenta violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; e 227 da Constituição Federal.  
Aduz a recorrente que "é menor absolutamente incapaz, dependente previdenciária de sua genitora, falecida em 26/02/2022".
Alega que, a despeito de ter sido reconhecido "[o] direito à pensão por morte [em seu benefício], o INSS fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (01/04/2024), negando o pagamento das parcelas [vencidas] compreendidas entre o óbito e a DER". 
Acrescenta que deflagrou a ação na origem com o objetivo de obter "o pagamento das parcelas pretéritas, sob o fundamento de que não pode correr prazo decadencial contra absolutamente incapaz", o que foi infirmado pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que "a Lei n° 13.846/2019 derrogou os arts. 208 c/c art. 198, I, do Código Civil, no que tange à decadência do direito previdenciário, haja vista se tratar de lei específica".
Assevera que a "chancela  [acerca d]a aplicação do prazo decadencial de 180 dias à Recorrente, que era absolutamente incapaz à época do óbito e do requerimento, violou diretamente a Constituição Federal", desconsiderando a condição de vulnerabilidade da criança, "promove[ndo] verdadeiro retrocesso social, ao restringir o alcance da proteção previdenciária conferida a crianças e adolescentes".
Requer seja provido o apelo extremo, para que haja o reconhecimento do "direito da Recorrente à pensão por morte desde a data do óbito de sua genitora (26/02/2022), afastando a aplicação do prazo decadencial de 180 dias à absolutamente incapaz, com o consequente pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigidas e acrescidas de juros."
Decido.
No que concerne à suposta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, rememoro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, bem assim do direito adquirido e ato jurídico perfeito que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
In casu, interpretando a legislação infraconstitucional que baliza a matéria (Lei nº  8.213/91, Lei nº 13.846/19 e Lei nº 10.406/02), o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido tecido na petição inicial, assentando que o termo inicial do benefício de pensão por morte deve convergir com a data do requerimento administrativo (DER), caso ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8.213/91. Vide:

"RESUMO DA DEMANDA: trata-se de ação de cobrança de parcelas não pagas do benefício de pensão por morte desde o óbito. Alega a parte autora que o benefício começou a ser pago desde a DER (01/04/2024), porém, por se tratar de pessoa absolutamente incapaz, deveria ter recebido desde o óbito de sua genitora (26/02/2022). 
SENTENÇA: julgou improcedente o pedido. 
RAZÕES DO RECURSO: sustenta que, por ser absolutamente incapaz à época do óbito, o prazo decadencial não poderia fluir, invocando a proteção do art. 198, I, do Código Civil, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e a jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 340 do STJ. Pleiteia a reforma da sentença, com fixação da DIB na data do óbito e pagamento das parcelas retroativas corrigidas.
[...]
Destaco da sentença: 
'Não assiste razão à requerente. Desde a vigência da Lei 13.846/2019 existe prazo decadencial para requerer o benefício de 180 (cento e oitenta) dias de forma a retroagir seus efeitos ao óbito, em se tratando de dependente menor de 16 anos (art. 74, I, LBPS). 
Tal norma derrogou os arts. 208 c/c art. 198, I, do Código Civil, no que tange à decadência do direito previdenciário, haja vista se tratar de lei específica. Até que seja declarada inconstitucional pelo STF, a norma é válida e deve ser observada, motivo pelo qual o benefício deveria ter sido requerido até 26/08/2022. Não o fazendo, decaiu o direito de retroação dos efeitos ao óbito.' 
Cabe pontuar que, em razão a inovação legislativa inserida pela MP 871/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), ainda que se trate de requerimento feito por menor absolutamente incapaz, o termo inicial do pagamento do benefício deve observar o disposto no art. 74, I da lei nº 8.213/91, não se aplicando o disposto no art. 198, I, do Código Civil em razão da especialidade da norma previdenciária. 
Nesse sentido, a TNU possui tese, já reafirmada em mais de uma oportunidade, inclusive, no sentido que "Ao filho menor de 16 anos aplica-se o prazo de 180 dias previsto no art. 74, I da Lei 8.213/91, na redação dada pela MP 871/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), fixando-se o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER) caso ultrapassado aquele prazo" (PUIL n. 5000987-95.2022.4.04.7124/RS, julgado em 07/02/2024). 
Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:
'PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. FILHO IMPÚBERE MENOR DE 16 ANOS. INSTITUIDOR FALECEU SOB A VIGÊNCIA DA MP 871 DE 18/01/19, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.846/19. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS. AINDA QUE SE TRATE DE FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 74, I DA LEI Nº 8.213/91 NA REDAÇÃO DADA PELA MP 871 DE 18/01/19, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.846/19. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU (PUIL 5004881-25.2021.4.04.7121). RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5000987-95.2022.4.04.7124, NEIAN MILHOMEM CRUZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 08/02/2024)'. 
Assim, tem-se que o benefício é devido desde a data do requerimento, nos termos do art. 74, I e II, da Lei 8.213/91." (e-doc. 9) (grifos acrescidos)

Nesse trilhar, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo, seria imprescindível revolver a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019. 2. A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF. 4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, ‘não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.450.125-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 - grifei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.362.284-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/04/2022 -grifei)

Em arremate, colho as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares:  RE nº 1.485.109/CE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2024; ARE nº 1.595.481/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 09/04/2026; RE nº 1.593.010/RJ, Relator o Ministro Presidente Edson Fachin, DJe de 23/03/2026; e RE nº 1.525.571/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 04/12/2024. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente